Tribunal: STF
Processo: Rp 925
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-10
Data de publicação: 1975-09-10

Ementa:
Representação da Procuradoria-Geral da República por inconstitucionalidade dos arts. 1º, 2º e 3º da Lei 7.847, de 13.08.74, do Estado de Goiás.
A primeira investidura em cargo público dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, salvo os casos indicados em lei, art. 97, §1º da C.F.
Transferência só é possível num mesmo serviço público, federal, estadual ou municipal, onde tenha ocorrido o ingresso do funcionário de acordo com a lei.
Procedência da Representação reconhecida.